Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-26.2020.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000595-26.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HARALD FEY JUNIOR - CPF: 174.439.469-53 (EMBARGADO), GEORGE MURILLO DE SALVADOR - CPF: 052.826.279-30 (ADVOGADO), MARCELLE RIGODANZO MOCHA - CPF: 066.096.779-05 (ADVOGADO), ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - CPF: 650.169.049-87 (ADVOGADO), ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY - CPF: 274.882.509-82 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE JUÍNA

EMBARGADO:
HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE JUÍNA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
HARALD FEY JUNIOR
e
ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY
, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário identificada pela numeração única: 1000595-26.2020.8.11.0025, movida em desfavor de
MUNICIPÍO DE JUÍNA
, reformando a sentença e anulando os lançamentos de IPTU sobre o imóvel objeto desse feito, reconhecendo que restou comprovado a sua utilização para produção rural (Id: 163483194).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em suas Razões (Id: 164863155), que houve erro de fato, alegando que as notas fiscais colacionadas ao processo foram emitidas esporadicamente, que o imóvel não está localizado em Zona Rural e sim no Centro da cidade.

Por fim, almeja o acolhimento dos Embargos Declaratórios, sanando o vício apontado, para que seja reformada Decisão Colegiada prolatada, negando provimento ao Apelo interposto pela parte contrária.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE JUÍNA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
HARALD FEY JUNIOR
e
ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY
, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário identificada pela numeração única: 1000595-26.2020.8.11.0025, movida em desfavor de
MUNICIPÍO DE JUÍNA
, reformando a sentença e anulando os lançamentos de IPTU sobre o imóvel objeto desse feito, reconhecendo que restou comprovado a sua utilização para produção rural (Id: 163483194).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
o artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que a competência de instituição do IPTU, é dos Municípios, vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;”

O Código Tributário Nacional, especificamente, em seu artigo 32, prevê que o imposto supracitado
“tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.”
.

Ainda, o §1º, incisos I a V, e §2º , do mesmo dispositivo legal, esclarece o que é considerada uma
zona urbana
:

“§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.”

Se não bastasse isso, o Código Tributário do Município de Cuiabá (Lei Complementar n° 043/1997) dispõe sobre o IPTU, em seus artigos 207, inciso I, e 208, reforçando o previsto na CF e CTN, senão vejamos:

“Art. 207 - São tributos municipais:

I - o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;

(...)

Art. 208 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil, localizado na zona urbana do Município.”

Portanto, não paira dúvidas que o fato gerador do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, reside na localização do imóvel, estabelecendo que o mesmo esteja dentro dos limites da zona urbana do município.

Não obstante, no que se refere ao imóvel rural, a Lei n° 5.172/1996, em seu artigo 15, elucida que
“não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, agrícola, pecuária e agro-industrial, incidindo, assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrado”.

Ou seja, para fins de ITR, a definição de imóvel rural está restrita a destinação, considerando a exploração da propriedade como visto acima.

Pois bem.

A parte Apelante comprovou mediante a juntada das notas fiscais que a propriedade em comento é utilizada para a produção rural (ID: 123229591 e 123229592), bem como juntou ao processo o comprovante de que estava contribuindo o ITR desde 1993 (ID: 123229587, 123229588, 123229589 e 123229590).

Com isto, evidencia-se que a Recorrente tem razão, uma vez que está claro e comprovado pela documentação encartada ao processo, que o imóvel em questão encontra-se localizado em zona rural e não em zona urbana, não incidindo IPTU e sim ITR.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou a sua jurisprudência acerca deste tema,
ipsis litteris
:

“Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1996). (REsp 1112646 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)”

Aliás, este Egrégio Tribunal já decidiu,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – COBRANÇA DE IPTU – IMÓVEL URBANO – FINALIDADE DA EMPRESA – AGROINDUSTRIAL – INCIDÊNCIA DO ITR – NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU - EMBARGOS PROCEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A legitimidade da cobrança de IPTU é condicionada, em primeiro lugar, ao critério da localização do imóvel em zona urbana, de expansão urbana, ou urbanizável (art. 32 do CTN), mas cede ao critério da destinação, se comprovado o uso do imóvel para fins de atividade rural (art. 15 do Dec.- lei nº 57/66). 2. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” ( REsp 1112646 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 26/08/2009, DJ 28/08/2009 p. 195). 3. Sentença ratificada. (ReeNec 17617/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 30/10/2014) (TJ-MT - REEX: 00034280520108110051 17617/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/10/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2014)”

A propósito, vejamos como outros tribunais têm julgado casos análogos:

“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. IPTU. INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. TEMA 174 DO STJ. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA (ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 57/1966). COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUARISTAS NOS IMÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. VALOR RESULTANTE QUE SE REVELA EXCESSIVO DIANTE DO ELEVADO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. DEMANDA QUE, APESAR DE CONTAR COM PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA, NÃO APRESENTOU QUESTÃO JURÍDICA COMPLEXA. REDUÇÃO DA VERBA PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. "No julgamento do Tema 174 do STJ ( Recurso Especial nº 1.112.646/SP), firmou-se a seguinte tese jurídica: 'Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).'" (TJSC, Apelação n. 5005547-27.2020.8.24.0054, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 15-06-2021). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300882-91.2016.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vania Petermann, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 14 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03008829120168240030, Relator: Vania Petermann, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público)”

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248)”

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023